Tribunal: TJDFT
Processo: 0712448-11.2018.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-10-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0712448-11.2018.8.07.0018 RECORRENTE: CARLOS JANUÁRIO DE MEDEIROS RECORRIDO: JASSON ADRIANO VIEIRA SILVA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Civil e processual civil. Cumprimento de sentença. Origem. Obrigação de fazer e indenização por danos materiais e morais. Prazo prescricional da pretensão indenizatória. Prazo Trienal (CC, art. 206, § 3o, V). Incidência sobre a pretensão de cobrança e a execução. Fase executiva. Executado. Intimação. Efetivação. Bens penhoráveis. Não localização. Esgotamento dos meios possíveis e legalmente admitidos. Crise processual derivada da ausência de localização de bens penhoráveis. Suspensão do trânsito do executivo. Procedimento legalmente ordenado (CPC, art. 921, III, e §§). Arquivamento provisório. Transcurso do prazo legal. Início de fluência do prazo prescricional. Implemento. Intimação do exequente. Desnecessidade. Inércia. Paralisação pelo prazo prescricional após expiração do prazo de suspensão. Reiteração de requerimentos infrutíferos. Nova interrupção. Inviabilidade. Prescrição. Afirmação. Apelação conhecida e desprovida. Sentença mantida. I. Caso em exame 1. Cuida-se de apelação interposta em face da sentença que, resolvendo cumprimento de sentença, reconhecera a prescrição intercorrente da pretensão executória e extinguira o processo, com lastro nos artigos 487, inciso II, e 921, §§ 4o e 5o, ambos da lei processual vigente. II. Questão em discussão 2. A questão objeto do apelo cinge-se à aferição se, no caso concreto, se implementara a prescrição intercorrente, decorrente da inviabilidade de o executivo alcançar seu desiderato em razão da ausência de bens penhoráveis conhecidos pertencentes ao executado. III. Razões de decidir 3. Consoante previsão específica inserta no art. 206, § 3o, inciso V, do Código Civil, é de 03 (três) anos o prazo prescricional incidente sobre a pretensão de reparação civil decorrente da responsabilidade aquiliana, sendo certo, ademais, que, nas demandas executivas, o lapso temporal necessário à consumação da prescrição intercorrente corresponde ao que está previsto na lei para o exercício da pretensão de direito material, conforme há muito firmado (STF, Súmula 150). 4. Segundo a regulação legal, a execução será extinta quando (i) indeferida a inicial, (ii) satisfeita a obrigação, (iii) o executado obtém, por qualquer outro meio, a extinção total da dívida, (iv) o exequente renúncia ao crédito, (v) se implementa a prescrição intercorrente (CPC, art. 924), ou, ainda, quando qualificado o abandono no formato legal ante a aplicação subsidiária do procedimento inerente ao processo de conhecimento (CPC, art. 771, parágrafo único), não se inscrevendo a ausência de bens penhoráveis da titularidade do executado como fato apto a induzir à ausência de pressuposto processual e ensejar a extinção da pretensão executória. 5. A caracterização da prescrição intercorrente, o que é indicado pela própria nomeação jurídica que lhe fora conferida, tem como pressuposto a preexistência de processo judicial que tenha como objeto a cobrança do crédito e no curso do qual o prazo prescricional tenha sido interrompido, voltando, contudo, a fluir após o evento interruptivo, donde deflui que deriva do reinício da contagem do prazo extintivo após ter sido interrompido, descerrando que, havendo o fluxo do executivo sido suspenso e, na sequência, retomado por impulsionamento do credor antes do implemento do interregno prescricional, não sobeja lastro para o reconhecimento da prescrição da pretensão executiva. 6. A crise procedimental proveniente da não localização de bens penhoráveis pertencentes ao executado enseja a suspensão do trânsito processual pelo prazo de 01 (um) ano, findo o qual o prazo prescricional voltará a fluir, podendo os autos, perdurando a situação, serem arquivados, com a possibilidade de retomada do trânsito procedimental a qualquer momento, desde que não implementada a prescrição, encerrando esse procedimento direito subjetivo assegurado ao exequente como componente do devido processo legal, não estando sua observância sujeita a apreciação discricionária do juiz (CPC, art. 921, III e §§). 7. Segundo a regulação procedimental, a suspensão do curso do processo de execução pelo prazo legal de um ano enseja também a suspensão do prazo prescricional incidente sobre a pretensão executória, e, após o decurso do interstício sem a manifestação do exequente, inicia-se a fluência da prescrição intercorrente, independentemente de nova intimação, tendo em vista o efeito automático que a regra processual opera (CPC, art. 921, § 4o), mas, conquanto a retomada do curso do prazo prescricional ocorra de forma automática, seu reconhecimento demanda a qualificação da inércia do credor após o implemento do termo suspensivo, não se operando sem essa qualificação. 8. Expirado o prazo ânuo de suspensão do curso do processo executivo em razão de não terem sido localizados bens penhoráveis pertencentes ao executado, conquanto ultimada a citação, ensejando a fluição da prescrição intercorrente, os pedidos de diligências advindos do exequente, que, deferidos, não alcançaram o efeito esperado ou se revelam inócuos, não interferem no fluxo do prazo prescricional, consoante o procedimento estabelecido e em face da constatação de que exegese diversa implicaria a criação de novos fatos interruptivos ou suspensivos da prescrição sem demarcação legal, tornando imprescritível a pretensão, em razão de simples manifestação advinda da parte credora a despeito de desguarnecida de qualquer efetividade (CPC, art. 921 e §§). 9. A prescrição tem como pressuposto a inércia do titular do direito, que, deixando de exercitá-lo, enseja a atuação do tempo sobre a pretensão que o assistia, resultando na sua extinção se não exercitada dentro dos prazos assinalados pelo legislador de acordo com a natureza que ostenta (CC, art. 189), funcionando, pois, como instrumento de pacificação social e estabilização das relações obrigacionais, evitando que se eternizem em descompasso com o princípio da segurança jurídica, e, assim, ponderada a gênese e destinação da prescrição, iniciada a fluição do prazo prescricional após ter sido suspenso o trânsito do executivo, eventuais diligências postuladas após o implemento do prazo prescricional não configuram óbice ao reconhecimento da prescrição, que germinara do transcurso temporal correlato acrescido da inércia do credor. IV. Dispositivo 10. Apelação conhecida e desprovida. Unânime. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 205 e 206, §3o, inciso I, ambos do Código Civil, sustentando que o prazo prescricional da presente ação oriunda de contrato de compra e venda de veículo é de 10 (dez) anos, o qual é aplicável para todas as pretensões do credor nas hipóteses de inadimplemento contratual, inclusive o pedido de indenização por danos materiais e danos morais; b) artigos 921, caput e §§1o, 2o e 4o, e 924, inciso V, ambos do Código de Processo Civil, argumentando que somente a inércia injustificada do credor é apta a dar início ao fluxo da prescrição intercorrente antes da vigência da Lei 14.195/2021, e, como não houve inércia no presente caso, não se iniciou o prazo, portanto, não está prescrita a ação. Nesse sentido, aponta, ainda, divergência jurisprudencial com julgado do STJ. Ao final, pede que todas as intimações e publicações sejam feitas em nome do advogado RICARDO SANTORO NOGUEIRA, OAB/DF 31.704 (ID 75547780). II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece prosseguir quanto à apontada ofensa aos artigos 205 e 206, §3o, inciso I, ambos do CCB. Com efeito, a tese sustentada pela parte recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. Por fim, defiro o pedido de publicação, nos termos formulados pela parte recorrente no ID 75547780. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A025